Tribunal: TJES
Processo: 0000635-87.2021.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000635-87.2021.8.08.0020
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WELITON TEODORO PRADA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000635-87.2021.8.08.0020 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WELITON TEODORO PRADA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM SEDE RECURSAL.
PRELIMINAR ACOLHIDA. EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por WELITON TEODORO PRADA contra sentença da Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Guaçuí, que o condenou pelo crime do artigo 129, §9º, do Código Penal, conforme a Lei nº 11.340/06, à pena definitiva de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto.

A defesa busca absolvição por insuficiência probatória, majoração dos honorários advocatícios fixados em primeiro grau e arbitramento de honorários na fase recursal.

O Ministério Público apresenta contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça suscita preliminar de extinção da punibilidade por prescrição da pretensão punitiva estatal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve a prescrição da pretensão punitiva estatal; e (ii) definir a adequação da fixação de honorários advocatícios, tanto na primeira instância quanto na fase recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição da pretensão punitiva regula-se pelo artigo 110, §1º, do Código Penal, e, considerando a pena aplicada de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, o prazo prescricional é de 3 (três) anos, nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal.

Entre a publicação da sentença condenatória recorrível (28/10/2021) e a presente data, decorreu lapso temporal superior a 3 (três) anos, restando configurada a prescrição da pretensão punitiva estatal e, consequentemente, a extinção da punibilidade.

O arbitramento de honorários advocatícios ao defensor dativo decorre do artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e deve observar os critérios do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

O valor fixado na primeira instância (R$ 800,00) mostra-se proporcional ao trabalho desempenhado pelo advogado, inexistindo fundamento para sua majoração.

Na fase recursal, considerando os critérios legais, é devido o arbitramento de honorários advocatícios no valor de R$ 600,00, condenando-se o Estado do Espírito Santo ao respectivo pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar acolhida. Punibilidade extinta pela prescrição da pretensão punitiva estatal. Fixação de honorários advocatícios na fase recursal.

Tese de julgamento
:

O transcurso do prazo prescricional após a publicação da sentença condenatória recorrível extingue a punibilidade nos termos dos artigos 107, IV, 109, VI, e 110, §1º, do Código Penal.

O arbitramento de honorários advocatícios ao defensor dativo deve observar os critérios do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, sendo devido também em sede recursal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 107, IV; 109, VI; 110, §1º. Constituição Federal, art. 5º, LXXIV. Código de Processo Civil, art. 85, §2º.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, ACOLHER A PRELIMINAR ARGUIDA, E JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RECORRENTE, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000635-87.2021.8.08.0020 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WELITON TEODORO PRADA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA: EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
WELITON TEODORO PRADA

contra a sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Guaçuí, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 129, §9º, do Código Penal, nos moldes da Lei nº 11.340/06, à pena definitiva de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, para cumprimento em regime inicial aberto.

Na forma das razões recursais, busca a defesa absolvição por insuficiência probatória, majoração dos honorários advocatícios arbitrados em primeiro grau e arbitramento dos honorários na fase recursal.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso.

Parecer da lavra do ilustre Procurador de Justiça Altamir Mendes de Moraes, suscitando preliminar de extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva.

Pois bem.

No caso focado, constato que a denúncia foi recebida no dia 09/08/2021, tendo a sentença condenatória sido publicada em 28/10/2021.

Assim sendo, após a prolação da sentença, a prescrição passa a ser regulada pelo artigo 110, § 1º, do Código Penal, sendo certo que a pena de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção aplicada em desfavor do sentenciado possui como prazo prescricional o de 3 (três) anos, nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal.

Sendo assim, tem-se que entre a publicação da sentença condenatória recorrível (28/10/2021) e a presente data transcorreu lapso temporal superior a 3 (três) anos.

Por todo o exposto, acolho a preliminar suscitada pela douta Procuradoria de Justiça
, E JULGO
EXINTA A PUNIBILIDADE
D
O
RECORRENTE EM FUNÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NOS TERMOS DO
S
ARTIGO
S
10
7
, INCISO
IV
,
109, INCISO
V
I
,
E 110, §1º,

TODOS
DO CÓDIGO PENAL.

Em relação ao pleito por majoração dos honorários advocatícios fixados, ressalto que é indubitável a necessidade de arbitramento de honorários por parte do Magistrado ao advogado dativo, eis que decorre do próprio artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal de 1988, bem como do princípio da retribuição pecuniária pelo trabalho expendido.

Levando-se em consideração a regra estabelecida pelo artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, aplicável à hipótese dos autos, o Juiz deve, ao arbitrar honorários, considerar o zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Com base em sua atuação nos autos da ação penal supramencionada, o MM. Juiz arbitrou verba honorária no importe de R$ 800,00 (oitocentos reais).

Considero que o montante mostra-se proporcional à atuação do advogado em primeira instância, com base nos requisitos acima elencados, não havendo que se falar em rediscussão.

Novamente levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pela advogada e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
6
00,00 (
seiscentos
reais)
, em favor do Dr. Edmilson da Fonseca – OAB/ES n. 16.151, advogado nomeado para patrocinar a defesa do réu neste recurso de Apelação.

Intime-se a d. Procuradoria-Geral do Estado acerca do pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)